Tribunal: TJES
Processo: 5005150-98.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005150-98.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005150-98.2021.8.08.0014

RECTES.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A e WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

RECDOS.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A e WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO CREDITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor alega, em síntese, que em 30/08/2021 realizou um Pix para a conta da Sra. Regiane de Souza, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que não foi recebido pela mesma. Busca, assim, a restituição da referida importância, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. Apresentou contrarrazões no id. 12310772. 2. Tese da parte requerida: Argui preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, ressalta que houve a confirmação da transação após aprovação da chave e conta de destino, comprovando que o valor saiu desta conta, cabendo ao destinatário demonstrar que não recebeu o valor, o que não ocorreu. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. Apresentou contrarrazões no id. 12311298. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER S.A. a pagar ao autor WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, a título de dano material, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo ao autor/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser aparentemente verossímil sua alegação. Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, vejo por bem rejeitá-la, eis que analisando detidamente os autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, estando a presente lide sujeita a análise por este Juizado, uma vez que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE. Quanto à denunciação da lide da Sra. Regiane dos Santos, da mesma forma afasto o argumento, eis que o art. 10, da Lei nº 9.099/95 veda qualquer tipo de intervenção de terceiro, inclusive assistência. Por fim, em relação a preliminar de inépcia da inicial, a inicial é clara acerca das circunstâncias fáticas envolvendo o caso, com causa de pedir e pedidos certos, inexistindo o alegado cerceamento de defesa. No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Em que pese a tentativa de se eximir de sua responsabilidade, a meu ver há comprovação manifesta. Observa-se dos autos que o autor realizou um Pix em 30/08/2021, às 14h51m12s, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a Sra. Regiane de Souza Martins, que possui como chave o seu CPF. Porém, ao que tudo indica, o valor não foi recebido pela mesma, até porque, no próprio comprovante anexado observa-se que consta como instituição recebedora o próprio Santander, quando o correto seria Caixa Econômica Federal (id. 9725210). Além disso, no extrato da Sra. Regiane anexada ao id. 9725211, observa-se que no mês de agosto, mais precisamente no dia 30/08, nenhum valor foi creditado em sua conta que pudesse ser referente à transferência realizada. Assim, evidente a falha na prestação dos serviços e o consequente dever de indenizar o prejuízo suportado pelo autor, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais). Quanto ao dano moral, não verifico que tenha ocorrido repercussão extrapatrimonial para justificar indenização nesta modalidade. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou qualquer dos direitos da personalidade, refletindo unicamente na esfera patrimonial (que já foi objeto de análise e condenação), ainda mais pelo pequeno valor envolvido. Entendo que o caso caracteriza mero aborrecimento e não é apto a evidenciar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos apresentados e NEGO PROVIMENTO aos mesmos, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, mesmo que ínfima, face a ausência de lacuna a justificar a aplicação do CPC ao caso, suspensa sua exigibilidade, pela concessão de assistência judiciária gratuita. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, mesmo que ínfima, face a ausência de lacuna a justificar a aplicação do CPC ao caso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.